Tribunal: STF
Processo: MS 40368
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos, 



     Trata-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, impetrado por Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, contra ato coator praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especificamente no julgamento do Pedido de Providências (PP) nº 0003764-47.2025.2.00.0000.



     Aduz a impetrante, em suma, que 



    “[...] é beneficiária de título executivo judicial, em decorrência de reequilíbrio do contrato de convênio com o SUS, e determinou a obrigatoriedade de ressarcimento dos valores pagos a menor desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 



    O processo tramitou perante o egrégio TRF da 1ª Região sob o número 1061297-10.2020.4.01.3400 (ação transitada em julgado). 



    Após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, a ora impetrante iniciou o cumprimento de sentença em 31.3.2023, com o objetivo de executar título judicial. 



    Apresentada a impugnação pela executada e resposta pela exequente, foram os autos conclusos para decisão, a qual foi publicada em 1º de agosto de 2023 e rejeitou a impugnação da União por entende-la genérica. 



    Referida decisão foi impugnada por embargos de declaração manifestamente protelatórios, os quais foram devidamente rejeitados por decisão publicada em 6 de outubro de 2023. 



    Conforme se verifica dos autos, o sistema registrou a ciência da executada em 19/10/2023, razão pela qual o prazo para apresentar recurso se encerrou em 6 de dezembro de 2023, consoante se extrai da movimentação abaixo:



    (...)



    Contudo, no dia 3 de junho de 2025, os impetrantes foram completamente surpreendidos com decisão monocrática proferido do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0003764-47.2025.2.00.0000, que, sem ouvir as partes interessadas e com base em mero pedido sem cópia dos autos judiciais (verdadeiro jus sperniandi) da parte contrária, determinou genericamente e abstratamente com autêntico poder de império o cancelamento de precatórios considerados supostamente irregulares.”



     Acrescenta que 



    “Na prática, a decisão passou a exigir a inserção da informação da data de trânsito em julgado da fase de execução, o que é desnecessário, ante a presença da data de esgotamento do prazo para contestar o incontroverso. 



    Na verdade, data do decurso do prazo ou concordância com o valor requisitado, conforme se verifica da imagem abaixo dos autos do cumprimento de sentença da impetrante é a mesma coisa ou um eufemismo para o que exige ilegalmente o Corregedor do CNJ, in verbis:”



     Afirma que houve violação a direito líquido e certo, uma vez que 



    “No caso em tela, a entidade impetrante teve expedido em seu favor precatório em decorrência da rejeição da impugnação da execução pela União Federal, certificado nos autos, tornando-se legal, a partir da referida data, a expedição de requisição do valor por ausência de controvérsia sobre sua existência. 



    Surpreendentemente, porém, em 18 de junho, ou seja, exatos 15 dias após a primeira decisão (ato coator), a autoridade coatora expediu, no mesmo pedido de providências, decisão extremamente ampla e gravosa a não mais poder — a ultrapassar qualquer pedido da União — para determinar:



     (...)



    A executada, como se vê, usou o Conselho Nacional de Justiça para obter a revisão de um ato tipicamente judicial, ato primário do Poder Judiciário, ato de reserva de jurisdição, por meio de decisões proferidas sem observar os limites constitucionais da atuação do CNJ, sem a participação ou oitiva dos ora impetrantes – que sequer eram partes no referido procedimento administrativo –, e ultrapassando todos os limites do requerimento formulado pela ré, razão pela qual se impetra o presente mandado de segurança.”



     Nesse ponto, assevera que 



    “O ato coator ultrapassa os limites da competência do Conselho Nacional de Justiça, já definidos por este Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes. 



    A verificação do cumprimento dos requisitos para a expedição de precatório é ato tipicamente judicial, reserva de jurisdição, por meio do qual o juízo competente verifica o cumprimento dos requisitos processuais para expedição da obrigação em face da Fazenda Pública, bem como a existência de eventual empecilho para a expedição de requisição. Inexiste competência do Conselho Nacional de Justiça para anular, rediscutir ou determinar a rediscussão de direito decorrente de decisões judiciais. 



    Determinar a suspensão prévia de um número incalculável de precatórios em todo o País – dentre eles o da impetrante – em razão de atos judiciais ocorridos na fase de cumprimento definitivo de sentença significa a prática de ato tipicamente judicial, por meio do qual se analisa o cumprimento dos requisitos legais para a expedição do precatório, o que também é um ato judicial. 



    Veja-se que o próprio ato coator, de certa maneira, reconhece o que se afirma, pois assenta que “não se revela necessária nova provocação desta Corregedoria Nacional para o prosseguimento do procedimento administrativo do precatório tido por regular (sic)”. 



    Ora, se as corregedorias ou presidências dos TRFs pelo Brasil afora não precisam – conforme o segundo ato coator, repise-se – questionar novamente a corregedoria do CNJ acerca da legitimidade dos precatórios é porque sua expedição é uma atribuição de quem está dotado de jurisdição – prerrogativa de determinado órgão do Poder Judiciário de decidir sobre casos concretos. 



    Contudo, essa possibilidade de dizer o direito, ou seja, de decidir, não pode ser distribuída pela autoridade coatora ao seu talante, subordinada que está ao Princípio do Juiz Natural, consagrado como uma garantia fundamental (CF, art. 5°. XXXVII2 e LIII3 ) que assegura a todos que as decisões sejam tomadas por um juiz imparcial, pré-constituído pela lei e com competência previamente estabelecida, evitando decisões arbitrárias e a criação de “juízos sob medida” para determinados casos4 . 



    Ao retirar dos magistrados de 1º e 2º graus a competência para expedir precatórios, cancelando-os e determinando que todos eles sejam revisados – um a um, como se tal ato fosse humanamente possível – pela Corregedoria ou pela Presidência dos TRFs, o ato coator fere de morte o Princípio do Juiz Natural, pois escolhe, deliberadamente, aqueles que fiscalizarão, deliberarão, cancelarão ou chancelarão os atos dos primeiros, sem qualquer previsão legal para tanto. 



    O ato coator criou ainda uma “instância” ou “competência” revisional imprevista na legislação, o que fere de morte a Segurança Jurídica. 



    O artigo 103-B, § 4º, da Constituição Federal limita a competência do Conselho Nacional de Justiça às matérias administrativas e financeiras do Poder Judiciário, não lhe atribuindo competência para praticar quaisquer atos jurisdicionais ou judiciais.



    (...)



    Importante destacar que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de não ser possível ao CNJ praticar atos judiciais.



    (...)



    Verificar existência de preclusão, possibilidade de recurso, existência de empecilho para expedição de requisição, ou a necessidade de se adotar eventual bloqueio de valores da requisição, são atos tipicamente judiciais, os quais não podem ser praticados pelo Conselho Nacional de Justiça ou seus conselheiros, sob pena de se serem extrapoladas as atribuições constitucionais do CNJ e de usurpação de competência do Poder Judiciário.”



    Prossegue, aduzindo questões relacionadas ao mérito da regularidade dos procedimentos de expedição de precatórios tal qual como se tem feito nos Tribunais.



    Ao final, requer:



    “a) que o eminente relator defira a antecipação de tutela inaudita altera parte, antecipando a tutela, de modo a determinar a continuidade de tramitação do precatório de nº 0201566-46.2024.4.01.9198, na ordem de preferência em que se encontravam; 



    b) a notificação da autoridade coatora, a qual pode ser encontrada no endereço indicado na face do presente mandamus, para que preste as informações necessárias no prazo de 10 dias previstos no art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009; 



    c) a notificação do órgão de representação judicial da autoridade coatora para que, querendo, ingresse no feito; 



    d) a oitiva do Ministério Público; 



    e) a confirmação da tutela cautelar antecedente para anular a decisão da autoridade coatora e determinar o prosseguimento do pagamento do precatório de nº 0201566-46.2024.4.01.91988, na ordem de preferência em que se encontrava antes do ato coator; 



    f) a condenação do impetrado ao pagamento das custas, em ressarcimento, na forma da lei.”



    Em 30/06/2025, determinei a notificação da autoridade coatora e a ciência ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09).



    Sobreveio aos autos a manifestação da AGU (edoc. 23), não tendo a autoridade coatora apresentado as informações (edoc. 29).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, desde logo, que a pretensão deduzida nos presentes autos não se revela viável.



    No caso concreto, o ato apontado como coator, emanado do Corregedor Nacional de Justiça, consignou o seguinte (e-doc. 3, fls. 7 e 12):



    “a) DEFIRO integralmente o pedido "b.1" contido na petição inicial para determinar ao TRF1 a suspensão imediata de precatórios irregulares (“precatórios bloqueados”) na situação descrita na fundamentação, ou seja, sem que seja especificada a data do trânsito em julgado da fase de execução, bem como qualquer pagamento sem indicação deste item; 



    b) DEFIRO, também, o pedido “b.2” para DETERMINAR, com base no art. 8º, X do Regimento Interno do CNJ, que a Presidência do TRF1 realize a devolução dos precatórios irregularmente expedidos aos Juízos exequendos, especialmente aqueles indicados na petição inicial, para que realizem, se o caso, novas expedições com as devidas correções dos dados sobre o trânsito em julgado da fase de execução, com o consequente cancelamento dos precatórios irregulares e solicitando a consequente exclusão da proposta orçamentária.”



    “Assim, DETERMINO: 



    1. A inclusão no polo passivo dos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Regiões; 



    2. A intimação de todos Tribunais Regionais Federais a fim de que adote e apresente, em 15 (quinze) dias, as providências realizadas, no âmbito de sua respectiva competência, a identificação dos precatórios expedidos sem certidão de trânsito em julgado (ou de preclusão máxima, na hipótese de parcela incontroversa), devendo, no caso de constatação de tal irregularidade de expedição, proceder com o imediato cancelamento. 



    Por derradeiro, reitero o disposto na decisão precedente, no sentido de que, uma vez constatada pela Presidência ou pela Corregedoria dos Tribunais Regionais Federais a regularidade de precatórios específicos — mediante a apresentação da certidão de trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença ou da certidão de preclusão relativa à decisão que reconheceu como incontroverso parte do débito exequendo em momento anterior à expedição —, não se revela necessária nova provocação desta Corregedoria Nacional para o prosseguimento do procedimento administrativo do precatório tido por regular.”



    Com efeito, o ato do Corregedor Nacional de Justiça apontado como coator limitou-se a determinar às Presidências ou às Corregedoria dos Tribunais Regionais Federais a revisão dos procedimentos administrativos de processamento de precatórios, a fim de verificar a regularidade, notadamente quanto à demonstração inequívoca do trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença ou da preclusão relativa à decisão que reconheceu como incontroverso parte do débito exequendo.



    Como se sabe, a Constituição Federal no art. 100 e §§ estabelece os requisitos e procedimentos para os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de sentença judicial transitada em julgado, competindo aos Presidentes dos Tribunais o processamento dos precatórios, no exercício de verdadeira atividade de natureza administrativa, tal como reconhecido pelo enunciado da Súmula nº 733/STF.



    Ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por sua vez, compete exercer o controle sobre a atuação administrativa dos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição.



    Pois bem, o ato apontado como coator emanou do Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências (PP) nº 0003764-47.2025.2.00.0000, no qual foram noticiadas irregularidades no processamento de precatórios, diante do que, nos termos do art. 8°, XX do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), houve a determinação cautelar questionada na presente sede.



    Tenho, pois, que não se pode falar, ao contrário do alegado pela impetrante, em atuação ultra vires, que implicaria indevida desconstituição de ato tipicamente judicial, mas em inegável exercício de controle, pelo CNJ, da atividade administrativa de expedição e processamento de precatórios pelos Tribunais Regionais Federais. 



    Vide, a propósito, o seguinte julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PROCEDER À REVISÃO DE ERROS MATERIAIS E DE INEXATIDÕES NOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS – ATUAÇÃO ALEGADAMENTE CONFIGURADORA DE COMPORTAMENTO “ULTRA VIRES” DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, POR SUPOSTA INTERVENÇÃO INDEVIDA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA – DELIBERAÇÃO QUE, EMBORA EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIAL, FOI PROFERIDA EM SEDE MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 32.749-AgR/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 05.05.2015).



    Relembro, ainda e novamente, a parte dispositiva do ato ora questionado:



    “a) DEFIRO integralmente o pedido "b.1" contido na petição inicial para determinar ao TRF1 a suspensão imediata de precatórios irregulares (“precatórios bloqueados”) na situação descrita na fundamentação, ou seja, sem que seja especificada a data do trânsito em julgado da fase de execução, bem como qualquer pagamento sem indicação deste item; 



    b) DEFIRO, também, o pedido “b.2” para DETERMINAR, com base no art. 8º, X do Regimento Interno do CNJ, que a Presidência do TRF1 realize a devolução dos precatórios irregularmente expedidos aos Juízos exequendos, especialmente aqueles indicados na petição inicial, para que realizem, se o caso, novas expedições com as devidas correções dos dados sobre o trânsito em julgado da fase de execução, com o consequente cancelamento dos precatórios irregulares e solicitando a consequente exclusão da proposta orçamentária.” (Grifos nossos).



    No caso, a decisão proferida no Pedido de Providências (PP) nº 0003764-47.2025.2.00.0000 questionada nesta sede mandamental contém parte dispositiva com alcance genérico, não atingindo diretamente direito ou pretensão do impetrante.



    O fato de efeitos concretos decorrerem da aplicação da decisão, por si só, não autoriza a conclusão de que esse decisório se caracteriza por ser um ato “de efeitos concretos” e não um ato “em tese”. Isso porque o que define o nível de concretude da norma é sua própria natureza, assim definida pela substância de suas disposições. 



    Entendo, assim, que, também nesse ponto, razão jurídica não assiste à impetrante. Como se sabe, o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica da decisão no PP nº 0003764-47.2025.2.00.0000. 



    A questão é objeto de súmula deste Supremo Tribunal: 



    Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 



    Com efeito, revela-se inviável verificar, de plano, a liquidez e certeza do direito da impetrante, que, diante de eventual ato concreto, deverá promover as medidas pertinentes perante a autoridade competente. 



    Tanto é assim, que a própria impetrante colaciona aos autos documentação concernente à impugnação já apresentada diante de ato concreto que lhe foi desfavorável, proferido em cumprimento da determinação abstrata emanada da decisão questionada nesta sede mandamental. 



    Efetivamente, é de se aplicar à espécie a Súmula STF 266, dada a manifesta intenção de atacar, por meio de writ of mandamus, ato com elevado caráter de abstratividade. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIAS DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. DISCIPLINA DOS CRITÉRIOS DE REMOÇÃO DO SERVIDORES DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As portarias impugnadas, que disciplinam remoções extraordinárias conjuntas deflagradas em 2018 no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, detém inegável regulamentação geral e abstrata de procedimento relativo às carreiras do órgão. 2. Nos termos da Súmula 266 desta Suprema Corte, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, de modo que resta inviável insurgência contra ato normativo abstrato e dotado de generalidade nesta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 39367 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RESOLUÇÃO N. 547/2024/CNJ. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. 1. A Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo genérico, impessoal e abstrato, não é passível de impugnação por meio de mandado de segurança (enunciado n. 266 da Súmula do Supremo). 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como meio de controle abstrato de validade de lei e atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da ação direta. 3. Agravo interno desprovido.” (MS 39721 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO VALOR. 1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. Precedentes. 2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. 4. Agravo parcialmente provido.” (MS 39533 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Questionamento de ato normativo de caráter geral e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos genéricos e abstratos. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (MS 38866 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 115, DE 2010. CARÁTER NORMATIVO, GENÉRICO E ABSTRATO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. O ato impugnado pelo writ consiste, efetivamente, no art. 32, inc. II, da Resolução CNJ nº 155, de 2010, que, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. 2. Providência que esbarra no contido no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, que assenta que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 31281 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO COLEGIADO. AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 205 do RISTF, o Relator do mandado de segurança pode julgar monocraticamente a ação mandamental que versar matéria objeto de jurisprudência do Tribunal, bem como negar seguimento a pedido manifestamente improcedente. 2. O mandado de segurança foi impetrado contra o Decreto n. 10.328/2020, que alterou o Decreto n. 8.690/2016, por meio do qual foi instituída a possibilidade de cancelamento unilateral pelo servidor dos descontos e/ou consignação em favor das entidades sindicais. 3. Nos termos do enunciado n. 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que deve ser entendido como qualquer ato normativo da Administração Pública, de caráter geral e abstrato, como é o caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (MS 37160 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL. OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. NATUREZA GENÉRICA DAS DETERMINAÇÕES DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante, sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 37532 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 14-10-2021 PUBLIC 15-10-2021).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.” (MS 36684, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020).



    Por fim, trago à colação trecho da manifestação da União, que bem ressalta a ausência de ilegalidade no ato impugnado (edoc. 65):



    “53. Inicialmente, é preciso deixar claro que não há qualquer ilegalidade no ato impugnado, evidenciado por três fatores. 



    54. O primeiro deles é o fato de que é a própria Constituição Federal quem estabelece o trânsito em julgado das ações judiciais como requisito essencial para que haja expedição do precatório, ex vi artigo 100, § 5º, abaixo transcrito:



    (...)



    55. Nesse ponto, percebe-se que a decisão impugnada neste writ apenas determinou observância ao Texto Constitucional, não se podendo falar em ilegalidade, portanto.



    56. O segundo fator a ser evidenciado é que o Corregedor Nacional de Justiça, em suas duas decisões, foi claro ao afirmar que não se estava vedando a emissão de precatório sobre o valor incontroverso do débito. 



    57. No caso dos autos, a União impugnou totalmente o pedido de cumprimento de sentença, na medida em que defendeu ser imprescindível a realização de liquidação para verificação do quantum debeatur, além de eventuais compensações a serem realizadas. 



    58. Isso porque, embora o processo de conhecimento tenha sido baseado em prejuízo suportado pelas prestadoras de serviço de saúde para o SUS, o fato é que não houve comprovação real do dano supostamente sofrido, de forma que não há como quantificar a indenização postulada. A quantia é, para todos os efeitos, ilíquida. 



    59. Nesse sentido, não há que se falar em execução da parte incontroversa do débito. 



    60. Por fim, o próprio juízo da 6º Vara Federal da SJDF reconheceu a pendência de julgamento de agravo de instrumento, de forma que não houve o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, não é possível expedir o precatório, conforme supratranscrito artigo 100, $ 5º, da Constituição Federal. 



    61. Por todas essas razões, a União vem defender a manutenção do ato impugnado, uma vez que o Corregedor Nacional de Justiça corretamente determinou fossem seguidas as normas jurídicas atinentes à expedição de precatórios. 



    62. Além disso, o precatório emitido em benefício da impetrante ocorreu sem que houvesse o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença.”



    Vê-se, desse modo, que não se constata nos presentes autos nenhuma das hipóteses justificadoras do exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça por esta Suprema Corte, pois ausente “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38.475-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022; grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO  2.683-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2022; grifo nosso)



    Diante desse cenário, inviável a concessão da segurança pelas razões aduzidas acima.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com prejuízo do exame do pedido de antecipação da tutela, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009.



    Anote-se a admissão do ingresso